Tribunal: TJES
Processo: 0000074-61.2020.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000074-61.2020.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXSANDRO DELATORRE DE AGUIAR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIGURADAS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. VÍTIMAS DISTINTAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E MOTIVOS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA À PESSOA. CULPABILIDADE EXCESSIVA. CONDUTA SOCIAL DETURPADA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE EXCESSIVA. CONDUTA SOCIAL DETURPADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conjunto probatório apto a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de afastar a ilicitude do ato, fato que não ocorreu na hipótese dos autos.

2.
São descabidas as alegações de retorsão imediata ou de contexto propiciador do crime de injúria, quando as ofensas são iniciadas pelo praticante e a vítima não abandona a razão durante o fato.

3.
Não há "bis in idem" entre apreciações de fatos em juízos alheios entre si, quando as vítimas e as demais circunstâncias dos fatos são mutuamente distintas.

4.
É impossível a fixação da pena-base no patamar mínimo, haja vista a culpabilidade, a conduta social e os motivos do crime, todos desfavoráveis ao apelante. Respectivamente, em razão de ofensa a indivíduos em contexto familiar, praticada costumeiramente, e por motivos desproporcionais, impera a exasperação da pena-base.

5.
É impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando o delito originário da reprimenda foi praticado com grave ameaça à vítima, e a culpabilidade e a conduta social do apelante não justificam a medida.

6.
Tampouco é cabível a suspensão condicional do processo, quando a culpabilidade e a conduta social se mostram desfavoráveis no caso concreto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000074-61.2020.8.08.0032

APELANTE: ALEXSANDRO DELATORRE DE AGUIAR

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEXSANDRO DELATORRE AGUIAR
, em razão da sentença de folhas 73/77, prolatada pelo
juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul
, que julgou procedente a pretensão acusatória para condenar o acusado pela prática dos crimes previstos nos
artigos 140, § 3º, e 147, ambos do Código Penal
, aplicando-lhe as penas de
01 ano e 09 meses de reclusão, 02 meses e 26 dias de detenção, e 140 dias-multa
, em regime inicial
aberto
.

Narra a denúncia que, às 08h30min do dia 09 de fevereiro de 2019, na Rua Muniz Freire, Centro, Mimoso do Sul/ES, o apelante iniciou uma discussão com seu concunhado, Marcos Michel Silva Freitas, em razão de barulhos altos. O apelante teria discutido com a esposa da vítima e arremessou um vaso de plantas nela, ao que a vítima tentou apaziguar a situação, quando o apelante
a chamou de “nego atoa”, “macaco” e disse que agrediria e mataria os presentes
.

Em seguida, notando o acionamento da polícia pela vítima, o apelante
repetiu as ameaças, dizendo que se a vítima fosse a “Cachoeiro” agrediria e mataria todos
e logo empregou fuga.

Pleiteia, inicialmente, a
absolvição do crime de ameaça
, indicando uma suposta decisão em outros autos acerca do mesmo fato e alegando insuficiência probatória neste processo. Também requer a
absolvição do delito de injúria
, novamente invocando a suposta insuficiência de provas e aduzindo o afastamento da punibilidade por retorsão imediata e/ou em função do contexto de discussão.

A
materialidade
e a
autoria
dos crimes consistem, suficientemente, no boletim unificado às folhas 06/07 e na prova oral coligida em juízo.

Na audiência (mídia anexa),
a vítima Marcos Michel Silva Freitas
disse que, no dia dos fatos, estava em sua residência, localizada atrás da casa de sua sogra e que sua esposa estava na casa abaixo. Narrou que estava deitado, quando ouviu gritos do apelante e, eventualmente, foi chamado pela funcionária Jorgelina, ao que desceu e ligou para a polícia. Notando a ausência da esposa na casa, saiu de carro em busca dela, mas retornou sem êxito, momento em que entrou em contato com o apelante. Pontuou que o apelante já havia tentado agredir sua esposa em 2017, de modo que o impediu na ocasião. Dessa vez, o apelante disse que a vítima deveria ir embora do local e após a resposta negativa,
chamou a vítima de “macaco”, “nêgo à toa”, disse que era ingrata e não falava com ninguém
, ao que a vítima ficou quieta escutando as ofensas. Segundo a vítima, ainda,
o apelante disse que ia “cortar [a vítima] no tiro, na porrada”
, ao que a vítima respondeu somente que aquilo deveria ser resolvido, e que havia chamado a polícia. Porém, o apelante continuou, dizendo que
se fosse conduzido a Cachoeiro de Itapemirim/ES, ele voltaria no ar condicionado e “comeria todo mundo na porrada e no tiro”
, de modo que a vítima indagou sobre as razões das ofensas, e disse que nunca havia proferido ofensas contra o apelante. Explanou que, no momento das ofensas, estavam presentes, além deles, a funcionária Jorgelina, sua sogra e a esposa e os filhos do apelante. Disse que soube depois, por meio dos funcionários, que o apelante havia importunado a sua esposa (da vítima), e diante de negativa, bateu na cabeça dela com um prato de ferro. No mais, afirmou que, depois dos fatos, não teve mais contato direto com o apelante, mas este
passou a intimidar a vítima na rua com o olhar e a desacelerar a moto perto dela, sendo que de fato agrediu a vítima após parar a moto dessa forma, em novembro de 2020
. Por fim, alegou que
se mudou da casa em que residia, junto à sogra, iniciou tratamento psiquiátrico e passou a sair menos de casa, tudo devido aos fatos
.

Na mesma ocasião,
a funcionária Jorgelina Cândido, ouvida como testemunha compromissada
, demonstrou medo do apelante em razão dos fatos, optando por depor na ausência do apelante. Logo, relatou que presenciou as agressões verbais do apelante à esposa da vítima e o momento em que arremessou o vaso nela, ao que chamou a vítima, e ela ligou para a polícia. Disse que ficou no local para não deixar os envolvidos sozinhos, de modo que presenciou o encontro entre o apelante e a vítima, quando este chamou aquela de
“negro”, “macaco”, “vagabundo”, etc. e acusou-a de estar naquela residência por interesse financeiro, ameaçando todos de morte caso chamassem a polícia
. Afirmou que não presenciou mais episódios no sentido dos fatos, mas que o apelante ia almoçar e saía sem cumprimentar ninguém, e que ele e a vítima se evitavam mutuamente. Disse que
a vítima e sua esposa sofreram abalo psicológico, ao que a esposa buscou ajuda profissional
, e que soube que
o apelante acertou a vítima com um capacete
, uma semana após os fatos.

Por sua vez,
Eliana Souza Xavier, babá da filha da esposa da vítima, também ouvida sob compromisso
, narrou que presenciou o momento em que o apelante agrediu a esposa da vítima com o vaso e o prato. Em seguida, saiu com a agredida e, ao retornar à casa, presenciou o apelante
chamando a vítima de “preto”, “advogado de merdinha” e dizendo que se chamassem a polícia, mataria todos
.

Interrogado, Alexsandro Delatorre Aguiar negou os fatos
ou haver mantido contato com algum dos envolvidos após,
excetuada a agressão com capacete à vítima
.

Referidas alegações do apelante se mostram
isoladas dos demais elementos de prova
, em que se mostram
uníssonos
o depoimento da vítima e os testemunhos das funcionárias que presenciaram os fatos. Ora, o intento defensivo de desqualificar os testemunhos
não se sustenta
, tanto que foi
rechaçado pelo juízo
a quo
, de modo que as narrativas compõem
prova oral suficiente para a condenação
do apelante.

Afinal, restou nítido, por meio dos depoimentos, que o apelante
injuriou a vítima, ofendendo-lhe a dignidade, inclusive com o emprego de elementos referentes à raça, cor ou etnia
. Neste caso,
não se trata de contexto de discussão
, pois as ofensas se iniciaram unilateralmente,
tampouco houve retorsão da vítima
. Logo após, o apelante
ameaçou os indivíduos presentes de morte
, causando à vítima
danos psicológicos, aliados a agressão concreta após os fatos
.

No mais,
não há
bis in idem
com a sentença prolatada nos autos sob o nº 0001437-20.2019.8.08.0032, visto tratar-se de
vítimas distintas
. A despeito da absolvição quanto ao delito de ameaça naqueles autos, em homenagem ao
in dubio pro reo
, anoto que
nesta ocasião, restou suficientemente provada a prática do crime contra a vítima

Marcos Michel
, pelo que é impositiva a
condenação
do apelante.

A defesa sustenta, ainda, a possibilidade de
fixação da pena-base no mínimo legal
, com a consequente
substituição por pena restritiva de direitos
, ou a
suspensão condicional
do processo.

Passo, pois, à revisão dosimétrica.

Na primeira fase da dosimetria,
o juízo
a quo
valorou, em desfavor do apelante, a
culpabilidade
, a
conduta social
e o
motivo
de ambos os crimes, com fulcro em razões idôneas. Afinal, os fatos foram praticados
contra membros do próprio contexto familiar
, em uma dinâmica de
ofensas costumeiras
do apelante e
por razões desproporcionais
. Portanto, não são passíveis de correção as reprimendas básicas, fixadas nos patamares de
01 ano e 09 meses de reclusão e 140 dias-multa
para o crime de injúria, e de
02 meses e 26 dias de detenção
quanto ao delito de ameaça.

No mais, não incidem agravantes, atenuantes, causas de diminuição ou de aumento, e por terem sido praticados os crimes em concurso material, somam-se as penas ao patamar
definitivo
de
01 ano e 09 meses de reclusão, 02 meses e 26 dias de detenção, e 140 dias-multa
.

Em suma, a dosimetria da pena
não padece de erro
.

Por fim, haja vista a prática de crimes com
grave ameaça às pessoas
, permanece
inviável a substituição da pena por restritiva de direitos (artigo 44, I, do CPB)
. No que tange à
suspensão condicional
do processo, também
não merece prosperar
, devido à
culpabilidade excessiva
e à
conduta social deturpada
do apelante, que também impedem a substituição da pena
(artigos 44, III, e 77, II, do CPB)
.

Esgotados os pleitos,
não há reparos a serem realizados em sede recursal
.

Adicionalmente, dê-se por
prequestionada
toda a matéria devolvida por meio do recurso defensivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

R / 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.